Tribunal: TJBA
Processo: 8030906-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030906-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARY ANNE RAMALHO MONTENEGRO e outros (2) Advogado(s): MARY ANNE RAMALHO MONTENEGRO, ALBERICO DE BRITO MONTENEGRO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE CRIANÇA LACTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Núbia Santos Oliveira, presa preventivamente em 20 de abril de 2026, no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento a mandados expedidos no âmbito da “Operação Vento Norte”, que investiga organização criminosa de alta periculosidade voltada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de capitais e homicídios no extremo sul da Bahia, com ramificações nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A Defesa busca a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e de direito à prisão domiciliar humanitária por ser a paciente mãe de criança lactente de seis meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se é possível examinar diretamente, em habeas corpus, o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar sem prévia apreciação pelo Juízo de primeiro grau; e (iii) determinar se, no caso concreto, a maternidade de criança lactente autoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quando se apoia em dados concretos das investigações, especialmente quebras de sigilo telefônico e telemático que apontam a paciente como companheira de líder regional do grupo criminoso PCE/CV e como integrante da engrenagem financeira da facção. A utilização da conta bancária da paciente no circuito financeiro da organização criminosa, como instrumento de ocultação e dissimulação de recursos provenientes do tráfico de entorpecentes, evidencia sua inserção no núcleo financeiro do grupo e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O tribunal não pode examinar originariamente pedido de prisão domiciliar não submetido ao Magistrado de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, violação das regras constitucionais de competência e afronta ao princípio do juiz natural. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova pré-constituída inequívoca e regular, não sendo suficiente documentação confusa, deficiente, turva ou ilegível, incapaz de comprovar com segurança a filiação e a situação concreta do infante. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da maternidade não constitui direito absoluto nem medida automática, podendo ser afastada quando a conduta da agente indicar risco concreto à ordem pública ou íntima ligação com estruturas criminosas complexas. A ligação direta da paciente com o comando regional de organização criminosa ultraviolenta e sua atuação na ocultação de ativos financeiros do tráfico demonstram risco concreto de manutenção das atividades econômicas da facção, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A extensão de benefício concedido a corrés pressupõe identidade de situações fáticas, inexistente quando as corrés beneficiadas apresentavam circunstâncias pessoais distintas e não possuíam envolvimento direto no núcleo de cúpula ou na lavagem de dinheiro, ao passo que a paciente é apontada como operadora financeira do grupo e vinculada diretamente ao seu comando regional. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem a inserção individualizada da paciente no núcleo financeiro de organização criminosa e demonstrem risco à ordem pública. 2. O tribunal não pode apreciar diretamente pedido de prisão domiciliar não submetido ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A maternidade de criança lactente não gera direito automático à prisão domiciliar quando ausente prova documental idônea ou quando o caso revela risco concreto de continuidade das atividades criminosas. 4. A extensão de benefício concedido a corrés exige identidade de situações fáticas, inexistente quando a paciente possui vínculo direto com o comando da organização criminosa e atuação financeira própria. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Nº 8030906-11.2026.8.05.0000, da Comarca de Belmonte-Ba, tendo como Impetrantes os Advogados MARY ANNE RAMALHO MONTENEGRO (OAB/RJ: 198.284) E ALBERICO DE BRITO MONTENEGRO NETO (OAB/RJ: 107.165) e como Paciente NÚBIA SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.